Tribunal: STF
Processo: ARE 1461174
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FACE DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN. NOMEAÇÃODE SERVIDORES PÚBLICOS, APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2002, FORA DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE ANULAÇÃO DAS NOMEAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DENTRO DA LEGALIDADE. CONVALIDAÇÃO PARA ATENDER AO INTERESSE PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DOS CONCURSADOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO AOS CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO. MANIFESTAÇÕES INEQUÍVOCAS DA ADMINISTRAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VAGAS E, SOBRETUDO, DA NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DE NOVOS CANDIDATOS. PRECEDENTES. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.” (doc. eletrônico 18, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 37, II e III, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem enfrentou a questão da seguinte forma:



    “No caso dos autos, verifico que o concurso público nº 001/2002 tinha como finalidade o preenchimento de 155 (cento e cinquenta e cinco) vagas para a Prefeitura de Upanema/RN, dentre elas 10 (dez) vagas para Gari, 02 (duas) de Auxiliar de Cozinha, 23 (vinte e três) de ASD, 03 (três) de Visitador Sanitário, 15 (quinze) de Vigilante, 22 (vinte e duas) de Motorista e 03 (três) Recepcionistas.



     O certame, segundo o Edital, tinha prazo de validade por 02 (dois) anos prorrogáveis por mais 02 (dois) - id. 8347280 - Pág. 12;



     O concurso foi homologado em 03 de setembro de 2002 (Publicação no Diário Oficial do Estado nº 10.318) e em 04/12/2002 referente ao cargo de Gari; 



    A Edilidade, através da Portaria 048/2004 (01 de junho de 2004 - id. 4542926 - Pág. 104), prorrogou o prazo de validade do concurso por mais 01 (um) ano; 



    Em seguida, através da Portaria nº 099 (20 de junho de 2005 (id. 4542663 – Pág. 21), o município retificou a Portaria anterior (048/2004) e prorrogou o prazo por mais 02 (dois) anos; 



    Os servidores foram convocados em 30 de junho de 2006, mas foram nomeados apenas no ano de 2008, tomando posse em 02 de junho de 2008, consoante termos de posse anexados aos autos e esta é, justamente, a irresignação ministerial.



     Pois bem. No caso em debate, inicialmente, cabe analisar as Portarias que prorrogaram o concurso público, pois aí repousa toda a celeuma. 



    Nesse cenário, observo que a Portaria nº 048/2004,que prorrogou o prazo do concurso, foi publicada no dia 01 de junho de 2004 (id. 4542926 - Pág. 104) consoante documento apresentado pela edilidade onde consta, inclusive, a referência da publicação no Diário Oficial do Estado; ou seja, dentro do prazo de validade do concurso, uma vez que ia se exaurirem 03 de setembro de 2004, eis que o certame foi homologado em 03 de setembro de 2002 (Publicação no Diário Oficial do Estado nº 10.318). 



    Acontece que, a referida Portaria (nº 048/2004) foi publicada de forma errônea, pois determinou a prorrogação do concurso por um (01) ano quando o Edital determinava a prorrogação por igual período (02 anos).



    Sendo assim, o município, constatando o erro e dentro das suas prerrogativas legais (competência), retificou o ato administrativo anterior e publicou nova Portaria nº 099, de 20 de junho de 2005 (id. 4542663 – Pág. 21), a qual corrigiu o prazo de prorrogação previsto no Edital – por mais 02 (dois) anos, contados, obviamente, da data em que se encerraria o primeiro prazo previsto no Edital (03 de setembro de 2004), situação esta que levou ao prazo final para convocação dos aprovados até03 de setembro de 2006. 



    Nesse cenário, entendo que o município, ao observar o erro posto na Portaria 048/2004, em relação ao prazo de prorrogação do certame, teve que agir (motivo) para restaurar a legalidade pela prática de um novo ato que atendesse aos requisitos exigidos no Edital,primando, principalmente, pela economia do dinheiro público, eis que para realizar novo concurso ocasionaria autos custos para o município e o ato de retificação, naquele momento, não apresentava defeito insanável, daí poder, sim,ser convalidado pela própria administração, pois, repito, sanou a irregularidade existente que maculava o certame, além de não trazer nenhum prejuízo. 



    E nessa linha, trago à colação as lições de Maria Sylvia Zanella de Pietro, atinente a convalidação ou saneamento “é o ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Editora Atlas. 21ª Edição, 2007. P. 232). 



    Visto isso,entendo que a retificação, através da Portaria nº 099, de 20 de junho de 2005, foia medida mais adequada e escorreita tomada pelo município, além não caracterizar desvio de finalidade, pois o agente não praticou o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, mas, apenas,para se adequar às normas previstas no Edital do concurso,atendendo, pois,ao interesse público (legalidade, boa-fé, segurança jurídica e confiança). 



    No tocante ao s atos de convocação dos servidores apelados, vejo que as mesmas ocorreram dentro do prazo de validade do certame, pois consta nos autos do processo que as convocações ocorreram em 30 de junho de 2006; ou seja, antes de 03 de setembro de 2006 (prazo final) e cumpriram a sua finalidade, qual seja informar aos convocados que os mesmos deveriam comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, à Secretaria Municipal de Administração do município apelado, presumindo-se, obviamente, que a convocação era para a apresentação da documentação necessária para assumir o cargo público, atitude esta que demonstrava a intenção do município em preencher vagas com os remanescentes do concurso que se encontrava em vigor. 



    Já em relação à nomeação, vejo que o ato aconteceu, somente no ano de 2008, mas isto ocorreu em face da desordem administrativa, não podendo os candidatos serem penalizados por esta demora.



     Bom ressaltar que os demandados, mesmo aprovados fora do número de vagas ofertadas no certame, houve a convolação de mera expectativa, em direito subjetivo à nomeação, eis que a convocação, realizada antes do lapso final do concurso, deixou evidente o surgimento de novas vagas e a necessidade de preenchimento, o que é legal e possível, dentro do poder discricionário conferido à Administração Pública, o que gera aos aprovados apenas mera expectativa de direito. 



    Noutras palavras: no momento em que a Administração demonstra, de alguma forma, por ato inequívoco, o interesse de prover a vaga, nasce, em caráter excepcional,o direito à nomeação dos aprovados fora do número de vagas do edital. 



    Assim, aquele candidato aprovado que possuía somente mera expectativa de direito dispõe, agora,do direito subjetivo de ser nomeado, tomar posse e exercer, enfim, as funções inerentes ao referido cargo, e este é, justamente, o caso dos autos, pois existiam candidatos aprovados, o município fez as convocações dos candidatos/Recorridos, ainda, dentro prazo de validade do certame e determinou o comparecimento ao ente público, atos que evidenciavam, repito,a necessidade do preenchimento das vagas.” (doc. eletrônico 18, pp. 4-6)



    Verifico, portanto, que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VAGAS SURGIDAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Juízo de origem analisou a causa à luz do acervo fático-probatório constante dos autos e das normas previstas no edital do certame, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de provas e cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não se aplica o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 837.311-RG - Tema 784 da Repercussão Geral-, tendo em vista que, na presente hipótese, consta previsão expressa no edital do certame no sentido de que “o concurso tinha a finalidade de prover os cargos vagos e aqueles que viessem a vagar ou que fossem criados ao longo do prazo de validade do certame” (fl. 7, Doc. 9) - situação distinta da enfrentada no referido precedente paradigma. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1 420 898 AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.060.863 AgR/PB, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/9/2018)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator